Tribunal: TJBA
Processo: 8037478-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037478-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDEMIRO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SARGENTO PM. PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1.º TENENTE PM. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de obter promoção ao posto de 1.º Tenente PM e percepção dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, com base na alegada reorganização de carreira promovida pela Lei estadual n.º 7.990/2001. Impetrante foi transferido para a inatividade na graduação de 1.º Sargento. Ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à promoção de praça da Polícia Militar para o posto de oficial (1.º Tenente PM) e consequente percepção dos proventos de Capitão PM, em razão da extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual n.º 7.990/2001.

III. Razões de decidir

3. Inaplicabilidade da decadência ao caso, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 85/STJ.

3. A Polícia Militar é estruturada com base em duas carreiras distintas, a carreira dos oficiais e a carreira dos Praças. Exigindo-se prévia aprovação em concurso público para o provimento dos seus cargos iniciais.

4.
Ocorre que as Praças podem se tornar oficiais auxiliares, se preenchidos os requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar do estado da Bahia, conforme previsão dos arts. 44, 44-A e 134 da Lei n.º 7.990/2001.

5. A promoção do militar oriundo do círculo de praça aos quadros de oficial auxiliar, depende do preenchimento dos requisitos exigidos em Lei, nos termos do art. 44-A, Lei n.º 7.990/2001.

6. Compulsando os autos detidamente, constata-se que o impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção ao posto de 1.º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares, deixando desta forma de demonstrar a existência de direito líquido e certo.

7. Por outro lado, rememoro que o impetrante passou para a reserva remunerada na graduação de Sargento, e deveria perceber sua remuneração com base na graduação imediatamente superior (Subtenente). Contudo, em razão da extinção da graduação de Subtenente, passou a perceber sua remuneração com base no posto de 1.º Tenente. Dessa forma, resta evidente que a extinção da graduação de Subtenente gerou um benefício para o impetrante, e não um prejuízo.

8
. A promoção de praças ao Quadro de Oficiais Auxiliares exige o preenchimento de requisitos legais e aprovação em curso específico, nos termos do Estatuto da PMBA e dos regulamentos aplicáveis.

9
. Ausência de comprovação nos autos do preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção, inviabilizando a caracterização de direito líquido e certo.

1
0
.
Com efeito, a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória.

1
1
. No caso dos autos, o que se infere é que o impetrante não demonstrou documentalmente o direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A promoção de praças da Polícia Militar ao Quadro de Oficiais Auxiliares exige o preenchimento de requisitos legais específicos e aprovação em curso de formação. 2. A ausência de comprovação documental desses requisitos impede o reconhecimento de direito líquido e certo, inviabilizando o uso do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 23; Lei n.º 7.990/2001, arts. 44, 44-A, 134; Decreto n.º 7.447/1998, arts. 2.º, 3.º e 4.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STF, RMS 39.170/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STF, MS 32.680/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8037478-51.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
CLAUDEMIRO CARDOSO DOS SANTOS

e Impetrado o
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente

Procurador(a) de Justiça

JG22